Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 - A gravidade concreta dos crimes – homicídios qualificados motivados por divergências em razão de drogas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 - Ordem denegada.